Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708478-37.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.com a apresentação da Apelação pela Ré Terradrina após as contrarrazões consoante ID"s retro; 2.faculto a TERRACAP a apresentação de contrarrazões no prazo legal, caso queira. 3-Após retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator